Tribunal: TJDFT
Processo: 0076967-05.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0076967-05.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra decisão desta Presidência (ID 22866557), que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedente do STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 945.271 – Tema 880). Sustenta, a agravante, que o presente feito não se amolda ao citado paradigma, na medida em que aqui se discute dano moral oriundo de relação jurídica contratual (colisão em transporte público coletivo) e, não, extracontratual, como debatido no Tema 880 pela Corte Suprema. Nesse contexto, pugna pelo provimento do agravo interno a fim de que o apelo extremo seja remetido ao Supremo Tribunal Federal. Contrarrazões ID 24273528. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 22866557, e passo à nova análise do feito. Esta Presidência havia indeferido o processamento do recurso extraordinário interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA (ID 14488320 – p. 96/98), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao tema 880 da sistemática da repercussão geral (ARE 945.271) (ID 22410277). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 16/6/2016). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que este feito versa a respeito de indenização por dano moral de usuário de transporte público coletivo, vítima de colisão envolvendo ônibus em que se encontrava como passageiro, sendo, portanto, relação de natureza contratual. Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031